Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. PENA REDIMENSIONADA. DUAS VÍTIMAS. PENAS INDIVIDUALIZADAS. CONCURSO FORMAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.

1. A ausência de perícia nas imagens de câmeras de segurança não macula a condenação do réu, que foi fundada em elementos diversos e robustos de materialidade e autoria.

2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Inobservados tais parâmetros na dosimetria, cabível o redimensionamento da pena na seara recursal.

3. Tendo o réu praticado o furto em face de duas vítimas distintas, as penas devem ser individualizadas e, após, unificadas pelo critério cabível que, no caso, é o concurso formal.

4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não somente o quantum da pena corporal fixada, mas também a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

5. Sendo o réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.